Tribunal: TJDFT
Processo: 0759199-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009 DE RECURSOS REPETITIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. AUSENTE ATIVIDADE EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. ERRO OPERACIONAL FACILMENTE PERCEPTÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para que fosse declarada a nulidade do ato administrativo que determinou a reposição ao erário ou, subsidiariamente, que fosse afastada a determinação para ressarcir o erário pelo recebimento indevido da gratificação de atividade de alfabetização (GAA). Em seu recurso assinala que a boa-fé é presumida, sendo que ingressou no serviço público lecionando em turma que garantia o recebimento da GAA, e que após a alteração das suas turmas continuou a receber aquela gratificação. Aponta que o pagamento indevido foi decorrente de culpa exclusiva da administração, sendo que recebeu os valores de boa-fé e não concorreu para a sua percepção. Inclusive, assinala que a administração pública somente teve ciência do pagamento indevido após a parte autora comunicar que estava recebendo a gratificação de forma equivocada, o que reforça a sua boa-fé. Assim, requer que seja reconhecida a sua boa-fé no recebimento da GAA no período de março de 2021 a abril de 2022, de modo a afastar a determinação para ressarcir o erário.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora foi admitida no serviço público em 03/08/2020, sendo que desde aquela data recebia a gratificação de atividade de alfabetização - GAA. No ano de 2022 foi aberto processo administrativo no qual ficou determinado que a parte autora efetuasse o ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente a título de GAA no período de 03/03/2021 a 30/04/2022.
IV. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”.
V. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531 que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
VI. A Lei Distrital no 5.105/2013, que é de conhecimento dos integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, estabelece no seu artigo 19 que “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
VII. No caso concreto não se constata a boa-fé na percepção da GAA, visto que a parte autora detinha ciência de que não estava exercendo atividade de alfabetização, de modo que era facilmente perceptível que não preenchia os requisitos para o recebimento daquela gratificação. Ainda, não obstante sustentar que a retirada da gratificação do seu contracheque somente teve início mediante requerimento neste sentido formulado pela própria autora, reitera-se que a simples leitura do contracheque durante o período de mais de um ano recebendo a gratificação permitia à parte autora o conhecimento acerca da percepção indevida de valores visto não lecionar em turmas de alfabetização. Assim, correta a sentença que manteve a regularidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.